Tribunal: TJPA
Processo: 0808240-86.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808240-86.2022.8.14.0040

APELANTE: MARCOS NAON FARIAS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO DESCREVE PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE INTIMIDAR. DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica. Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando a atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico e de temor concreto por parte da vítima. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; e ii) se, em caso de manutenção da condenação, a pena deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de ameaça exige a promessa de mal injusto e grave, com o dolo específico de intimidar a vítima. No caso, a prova judicial é frágil e não demonstra, de forma inequívoca, a presença do elemento subjetivo do tipo.

4. O depoimento da própria vítima em juízo, ao afirmar que “a ameaça era mais no relacionamento mesmo” e que o acusado “nunca a ameaçou” em relação ao processo, esvazia a imputação. A declaração revela um contexto de conflito interpessoal, mas não descreve uma conduta objetivamente apta a incutir temor real e justificado.

5. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes de violência doméstica, ela deve ser firme e coerente na descrição dos elementos que configuram o tipo penal, o que não ocorreu no presente caso.

6. Diante da dúvida razoável sobre a intenção do agente de efetivamente intimidar a ofendida, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

7. Com a absolvição do réu, resta prejudicada a análise do pedido de redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
Para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), ainda que em contexto de violência doméstica, a prova deve ser inequívoca quanto à existência de promessa de mal injusto e grave e, principalmente, quanto ao dolo específico do agente de intimidar a vítima. Declarações vagas da ofendida, que revelam um cenário de conflito conjugal sem descrever uma ameaça concreta, geram dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo e impõem a absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS - APR: 71008683807 RS, Relator.: Luiz Antônio Alves Capra, Data de Julgamento: 09/12/2019, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 06/03/2020

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 12 de março de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
MARCOS NAON FARIAS MACHADO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que o condenou à pena
e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
pela prática do crime previsto no artigo 147, do CPB c/c art. 7º, II, da Lei 11. 340/2006.

Consta da
denúncia
, ID 30076332, que no dia 05/06/2022, por volta das 06h22min, a Polícia Militar foi acionada pela vítima para atender ocorrência de ameaça no âmbito familiar.

Segundo a peça acusatória, Rosicleia da Silva Santos relatou, em sede policial, que o acusado MARCOS NOAN FARIAS MACHADO teria ido até sua residência e, ao constatar sua ausência, quebrado o portão do imóvel, invadido a casa e danificado eletrodomésticos e objetos pessoais. Narra que, ao retornar ao local, encontrou o denunciado ainda na residência, ocasião em que este a enforcou, empurrou e desferiu tapas em seu rosto, além de ameaçá-la para que não levasse os fatos ao conhecimento das autoridades.

Em interrogatório policial, o acusado negou a prática dos fatos.

Diante dos fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo a sua condenação, como incurso nas sanções punitivas previstas nos arts. 129, §9º e 147, ambos do CPB c/c art. 7º, I, II da Lei 11.340/06

Em ID 30076333, recebida a denúncia em 27/01/2023.

Em ID 30076359, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/03/2024;

Na
Sentença
de ID 30076363, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o apelante da contravenção penal de vias de fato e condenando-o pela prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
, ID 30076372, a defesa pugna pela reforma da sentença, requerendo, em síntese a absolvição do apelante pelo crime de ameaça, com base no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, argumentando que não foi demonstrado o temor efetivo da vítima, elemento essencial para a configuração do tipo penal. Subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), por terem sido fundamentadas em elementos de crimes pelos quais o réu foi absolvido ou que são inerentes ao tipo.

Em
contrarrazões
, ID 30076374, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, ID 33170513, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta ausência de prova suficiente quanto à configuração do delito de ameaça, afirmando inexistir demonstração de promessa de mal injusto e grave apta a gerar temor concreto na vítima.

A tese merece acolhimento.

O crime previsto no art. 147 do Código Penal exige, para sua configuração, a promessa de mal injusto e grave, proferida com dolo específico de intimidar, sendo indispensável que a conduta seja objetivamente apta a incutir temor real e justificado na vítima.

No caso concreto, verifica-se que a própria vítima, em juízo (ID 30076362), declarou expressamente que a “ameaça era mais no relacionamento mesmo”. Declarou que “sobre o processo, ele nunca a ameaçou”. Segue trecho do depoimento:

“(...) que tinha um relacionamento com o acusado. Que no dia dos fatos, ele foi à sua casa durante a madrugada e como não a encontrou, ele quebrou as suas coisas. Que ao chegar em sua casa, estava tudo quebrado, suas “cachorras” estavam na rua. Que ao chegar, ele rasgou suas roupas. Que entrou com o processo porque queria que ele pagasse as suas coisas. Que no dia, ele a agrediu, puxou seu cabelo, rasgou a suas roupas e a constrangeu, além de quebrar as coisas da sua casa. Que as ameaças eram mais no relacionamento mesmo. Disse que sobre o processo, ele nunca a ameaçou. Que apenas namoravam.

Embora tenha relatado agressões físicas e danos patrimoniais, circunstâncias que ensejaram imputação pelo art. 129, § 9º, do CP, o acusado foi absolvido quanto a esse delito por ausência de prova da materialidade.

No tocante à ameaça, não há no depoimento judicial a descrição concreta de qualquer promessa de mal injusto e grave. Tampouco se evidencia manifestação inequívoca de temor atual, sério e fundado.

A afirmação de que a “ameaça era mais no relacionamento mesmo” revela contexto de discussão conjugal e conflito interpessoal, mas não descreve conduta típica suficiente à subsunção ao art. 147 do Código Penal.

Assim, diante da dúvida acerca do elemento subjetivo do tipo, a prova produzida não se mostra suficiente para amparar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL . DÚVIDA ACERCA DO DOLO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. Não se permite concluir pela presença de os elementares do tipo penal, pois a ameaça teria sido proferida no calor de uma discussão. Dolo que não resta cabalmente demonstrado, tratando-se mais de desabafo, palavras ditas em momento de raiva, do que de uma ideia a ser concretizada. Prova que, diante da dúvida acerca do elemento subjetivo do tipo, não se presta para amparar o decreto condenatório.RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - APR: 71008683807 RS, Relator.: Luiz Antônio Alves Capra, Data de Julgamento: 09/12/2019, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 06/03/2020)

No caso dos autos, a sentença fundamentou-se essencialmente na palavra da vítima, o que, em crimes de violência doméstica, de fato possui especial relevância. Contudo, a palavra da ofendida deve revelar, de forma clara, a presença dos elementos típicos do crime imputado.

Aqui, a narrativa judicial não descreve promessa concreta de mal injusto e grave, nem demonstração objetiva de temor justificável.

A dúvida, portanto, subsiste quanto à tipicidade da conduta.

Nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação.

Em razão do reconhecimento da absolvição, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
12

de março de 2026
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 12/03/2026